Tribunal: TJBA
Processo: 8002633-70.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8002633-70.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVADO:J. H. P. C. e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO WEBER AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade de recurso de apelação anteriormente não conhecido por intempestividade e determinar o regular prosseguimento do feito. 2 - Os fatos relevantes. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/11/2023, com publicação em 14/11/2023. Houve também intimação pelo portal eletrônico do PJe em 24/11/2023. A apelação foi protocolada em 18/12/2023 às 14:12:00. A decisão originária não conheceu do recurso por considerar que o prazo se iniciara com a publicação no DJe em 14/11/2023, com término em 06/12/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o relator poderia, monocraticamente, conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração; e (ii) saber se, havendo duplicidade de intimações — publicação no Diário de Justiça Eletrônico e intimação pelo portal eletrônico do PJe —, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico para fins de contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração opostos a decisão monocrática do relator são julgados pelo próprio relator. O reconhecimento de vício declaratório com efeitos infringentes insere-se na competência monocrática do relator. Não há violação ao princípio da colegialidade. 5 - Havia contradição entre o fundamento adotado na decisão originária e os dados processuais constantes dos autos, que indicavam data limite de 18/12/2023 para interposição do recurso, consistente com a intimação pelo portal eletrônico realizada em 24/11/2023. Os embargos de declaração eram, portanto, cabíveis. 6 - A Lei nº 11.419/2006 prevê dois tipos de intimação eletrônica: a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º), de caráter geral, e a intimação pelo portal eletrônico (art. 5º), de índole especial. Em caso de duplicidade, prevalece a intimação pelo portal eletrônico, por ser norma especial em relação à genérica, em homenagem à boa-fé processual e à confiança legítima nos sistemas informatizados. Entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 1.663.952/RJ. 7 - Intimada pelo portal eletrônico em 24/11/2023, o prazo de quinze dias úteis para interposição da apelação encerrou-se em 18/12/2023. A apelação foi protocolada nessa data, às 14:12:00. Tempestividade reconhecida. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e V, 1.021 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8002633-70.2022.8.05.0191, sendo parte(s) Agravante J. H. P. C. e parte(s) Agravada BRADESCO SEGUROS S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02